Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-18.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703641-18.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE MARLOS TIMBO MENDES APELADO: CRISTIANE FONTES MENDES, FRANCISCO FONTES MENDES, JORGE FONTES MENDES, LUIZ JOSE DA SILVA FILHO, NEILSON FONTES MENDES D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, e sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, deduzidos nas contrarrazões de ID 56443932. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora